Tribunal: TJSP
Processo: 1011901-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. Pretende o autor obter a majoração do dano moral para R$ 20.000,00, bem como a incidência da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. Pretende o autor obter a majoração do dano moral para R$ 20.000,00, bem como a incidência da Súmula no 54 do C. STJ, com pedido de majoração da verba honorária recursal. A instituição financeira requer, em preliminar, o reconhecimento da falta de interesse processual do autor, impugnando a gratuidade de justiça, e, no mérito, busca a inversão do julgado.
2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. Deferimento do benefício legal. Presunção legal de pobreza que não restou ilidida (CPC/15, art. 98). Impugnação rejeitada.
3. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. Afastada. Preliminar que se confunde com o mérito recursal.
4. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Não confirmada. Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade da contratação questionada, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Parte ré que não logrou demonstrar a regularidade da contratação, eis que: a) ré que não trouxe aos autos o contrato que originou o empréstimo impugnado (00000000000005000 - R$620,00), limitando-se a trazer outras contratações diversas do objeto da lide; b) documento de identidade do autor que não prova a contratação, diante da existência de outros produtos pactuados entre as partes; c) ausência de qualquer documento justificando a contratação e a dívida de R$ 620,00.
5. DANO MORAL. Caracterização. Verba devida. Fixação em primeiro grau em R$ 3.000,00. Majoração para R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da C. Câmara. Pedido de redução rejeitado.
6. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Incidência a partir do evento danoso (Súmula no 54 do C.STJ).
7. SUCUMBÊNCIA. Princípio da causalidade. Sucumbimento da parte demandada.
8. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).